Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PENHORA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Observada a preferência legal indicada no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, a penhora dos bens imóveis é permitida.
2. O fato de o imóvel ser vinculado ao Programa “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), administrado pela Caixa Econômica Federal, não representa óbice à penhora. Inteligência da Lei no 11.977/2009.
3. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem e constituem exceção à regra de impenhorabilidade do bem de família.
4. A circunstância de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo não representa óbice à penhora, cabendo a devolução da diferença ao executado, nos termos do artigo 907 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.